Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TELEFONE NÃO OFICIAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré a pagar à autora o valor de R$1.035,29 a título de dano material e o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Suscita o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de vínculo jurídico entre as partes. No mérito, defende ausência de falha em seus sistemas internos, sendo a fraude culpa exclusiva da vítima, que efetuou pagamento de boleto em nome do fraudador. Afirma que não se aplica a teoria da aparência. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, pela redução da quantia arbitrada a título de danos morais.
2. Recurso próprio (ID 56627131). Não prospera a alegação de intempestividade do recurso, uma vez que ele foi interposto no prazo de 10 dias após a publicação da decisão que analisou os embargos de declaração. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 56627132 e ID 56627133). Contrarrazões apresentadas (ID 56627136).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O autor narrou que no mês de janeiro de 2023, diante da necessidade de quitar uma dívida, passou a realizar pesquisa sobre empréstimo e após realizar simulação no site do banco, sem, contudo, formalizar a proposta, recebeu mensagens por whatsapp de terceira pessoa se passando por correspondente bancário da instituição financeira e oferecendo empréstimo bancário no importe de R$ 10.000,00. Acrescentou que aceitou a proposta, mas que para a formalização do empréstimo seria necessário efetuar o pagamento do valor de R$ 1.035,29 a título de antecipação de parcela. Informou que pagou o boleto bancário tendo como beneficiário pessoa física e que foi necessário o envio de documentos pessoais para o fraudador. Entretanto, após o pagamento e diante da inexistência de crédito em sua conta, percebeu que tinha sido vítima de golpe.
6. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente os áudios constantes da inicial (ID 56626533 - Pág. 3) é possível constatar a fraude perpetrada. O documento de ID 56626539, evidencia que o beneficiário do boleto fraudado (FELIPE THIAGO DE SOUZA MACARIO) é diverso do banco réu. Nota-se, assim, a falta de cautela do consumidor, que obteve documento por mensagem de aplicativo de número desconhecido e mesmo assim optou por quitá-lo, sem antes tomar os devidos cuidados. Vale ressaltar que não há nenhuma prova nos autos que demonstre que o whatsapp era oficial da empresa ou que, pelo menos, tinha aparência de oficial. Registre-se que a fraude poderia ter sido evitada com a simples comparação dos nomes dos beneficiários, uma vez que o próprio autor informou que o boleto estava em nome de pessoa física desconhecida. Já o contrato apresentado (ID 56626540) tem como base informações pessoais prestadas pelo próprio autor, conforme reconhecido em sua petição inicial. Ademais, o autor sequer entrou em contato com o banco para verificar a autenticidade das mensagens recebidas. Tais fatos afastam a verossimilhança de suas alegações.
7. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, esta será excluída quando se provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de fortuito interno atribuído ao réu, porquanto o recorrente não provou qualquer conduta da ré que pudesse contribuir para o prejuízo sofrido.
9. Ante o exposto, verifica-se que o recorrente não agiu com a devida cautela no momento de pagar boleto em nome de terceiro. Logo, possível reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, certificando que a situação vivenciada por ele não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrida, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva do autor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, devendo a sentença ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).